Tribunal: TJBA
Processo: 8045126-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045126-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CRÉDITO SEGUIDO DE DESVIO IMEDIATO PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor idoso contra capítulo da sentença que, apesar de reconhecer a nulidade de empréstimo consignado fraudulento, determinou a devolução/compensação do valor inicialmente creditado em sua conta corrente. O apelante sustentou que o numerário foi imediatamente transferido para terceiros estranhos à lide ("Gran Consultoria") por meio de fraude sistêmica, sem sua autorização ou proveito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a compensação ou restituição do valor creditado em conta corrente quando o numerário é desviado imediatamente por fraude bancária, sem que o consumidor tenha obtido qualquer proveito econômico da operação.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4. A análise dos extratos bancários demonstra que o valor creditado foi objeto de transferência eletrônica imediata em favor de pessoa jurídica desconhecida, evidenciando a ausência de proveito econômico pelo correntista Apelante.

5. Inexistindo reciprocidade de créditos e débitos efetivos entre as partes, dada a natureza fraudulenta da transação e a falta de disponibilidade do numerário pelo consumidor, revela-se indevida a aplicação do instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil.

6. A responsabilidade pela falha de segurança que permitiu a drenagem dos recursos insere-se no risco da atividade bancária, não podendo o ônus do prejuízo ser transferido à vítima hipervulnerável, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à proteção consumerista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a obrigação de devolução/compensação dos valores creditados.

Tese de julgamento: "1. Reconhecida a fraude bancária e a ausência de proveito econômico pelo consumidor, ante o desvio imediato dos valores para terceiros estranhos à lide, deve ser afastada a determinação de compensação ou restituição do montante creditado. 2. O ônus do fortuito interno decorrente de falha na segurança sistêmica deve ser suportado integralmente pela instituição financeira."

Referências:

Art. 14 do CDC; Art. 368 do Código Civil; Súmula 479 do STJ.TJBA, ApCiv 8008956-11.2024.8.05.0001, Relatora Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 19/12/2025.TJBA, ApCiv 8001104-79.2023.8.05.0191, Relatora Gardenia Pereira Duarte, j. 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045126-16.2023.8.05.0001 oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e como Apelado BANCO SANTANDER S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA